Tribunal: TJMMG
Processo: 1000016-49.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000016-49.2019.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/08/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ACUSAÇÃO DEFICIENTE - A PORTARIA NÃO DESCREVEU OS FATOS QUE SUPOSTAMENTE SE AMOLDARIAM AOS TIPOS TRANSGRESSIVOS INDICADOS COMO VIOLADOS - AS CONDUTAS NARRADAS NÃO CONSTITUEM AS INFRAÇÕES TIPIFICADAS NO INCISO III DO ART. 13 E NO INCISO II DO ART. 64 DA LEI N. 14.310/2002 - A ACUSAÇÃO NÃO IMPUTOU AO APELANTE FAZER AFIRMAÇÕES INEXISTENTES OU DESACOMPANHADAS DE PROVAS - TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO FATO - RECONHECIMETO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alexandre Rodrigues e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), em passar pela preliminar de baixar o processo em diligência à Administração. Vencidos os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos e Osmar Duarte Marcelino, que ficaram na preliminar. No mérito, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), acordam os desembargadores em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e acolher as pretensões do autor de declarar nulo o ato administrativo demissionário, determinando a sua reintegração às fileiras do CBMMG. Ficaram vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Sócrates Edgard dos Anjos, que deram parcial provimento aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 recurso do apelante, para anular apenas os atos processuais a partir do encaminhamento do recurso do militar contra a decisão demissionária da lavra do chefe do Estado-Maior do CBMMG (subcomandante-geral do CBMMG) - em substituição ao comandante-geral do CBMMG. Participaram do julgamento os desembargadores James Ferreira Santos e Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deixou de acolher as pretensões do autor de declarar nulo o ato administrativo demissionário que o excluiu dos quadros dos Bombeiros Militares de Minas Gerais por ter violado o disposto nos incisos III e XII do art. 13 e inciso II do art. 64, todos da Lei 14.310/2002. Alegou o ora apelante em sua petição inicial que a presente ação visa a “corrigir manifesto equívoco quando da aplicação da pena de demissão”, afirmando que, na data de 14/12/2017, na função de presidente da ASCOBOM, esteve na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, oportunidade em que teria formulado reivindicações lícitas e legítimas em benefício dos militares. Disse que, à época, se encontrava na condição de militar agregado, nos termo da Lei Complementar 76 de 13/01/2004, por exercer a presidência de uma associação de classe e que a “referida Lei Complementar não submete o militar agregado aos princípios e deveres regidos no CEDM e sim, somente lhe dá garantias e direitos.”. Argumentou ainda o ora apelante que a conduta considerada como transgressão disciplinar é compatível com o exercício da presidência de uma associação de classe, que apenas respondeu aos questionamentos feitos em tal reunião e que a sua demissão foi política. Informou ainda o apelante que, na reunião mencionada, apenas tratou de assuntos relacionados ao parcelamento e previsibilidade de salário, “[...] chegando a se indignar com Comandantes pelo descaso de não comparecerem à audiência, pela terceira vez seguida,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mesmo com pedidos da tropa para que se posicionassem oficialmente”, contudo, não violou qualquer norma disciplinar que justificaria a sua demissão. Disse o ora apelante que “não foi o autor de nenhum dos fatos que lhe são imputados”, que não praticou ato atentatório à dignidade da pessoa ou ofendeu os princípios da cidadania e direitos humanos e que a sua conduta não se amoldou ao tipo previsto no inciso II do art. 64 da Lei n. 14.310/2002. Disse que, no curso do procedimento disciplinar, teria ocorrido a alteração deste artigo pela Lei n. 22.504, de 31/05/2017, e que, por não ter sido condenado por crime doloso, tampouco estar em serviço ou haver realizado ato fardado, não praticou a transgressão, pois entende que, após a alteração legislativa, o tipo constante no inciso II do art. 64 da Lei n. 14.310/2002 teria passado a exigir que o militar estivesse fardado para praticar a conduta típica. Aduziu ainda o apelante que sua conduta também não se amoldou ao inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, uma vez que não houve repercussão ou escândalo e prática de ato atentatório à dignidade da pessoa ou ofensa aos princípios da cidadania e dos direitos humanos, e que a sua demissão violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirmou também o ora apelante que possui excelente extrato de registros funcionais, goza de mais de trinta anos de serviços prestados, que lhe teriam sido imputados crimes que não cometeu e que o ato demissionário incorreu em desvio de finalidade, pois não teria sido justificada a sua necessidade. Disse que requereu a sua aposentadoria antes de sua demissão, contudo tal pedido não tramitou junto à administração militar e que tanto as decisões quanto os testemunhos foram de pessoas que foram atingidas pelas suas declarações. Por concluso, disse o autor que é portador de doença degenerativa e necessita de urgente cirurgia corretiva, que teria sido negada pelo IPSM em razão de sua exclusão das fileiras dos Bombeiros Militares.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com tais razões, requereu o apelante o deferimento de liminar para sua imediata reintegração, os benefícios da justiça gratuita e ao final, a confirmação da tutela de urgência, bem como a contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias e o pagamento dos salários não recebidos. O valor da causa foi estabelecido em R$ 800,00 (oitocentos reais). Às fls. 22/26 do ID 167476, consta a transcrição da manifestação do apelante na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 14/12/2017. Ao receber a petição inicial, o juiz de primeiro grau concedeu os benefícios da justiça gratuita, bem como deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imediata reintegração do autor, a qual foi devidamente cumprida (IDs 167458 e 167531). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou a sua defesa (ID 167483), argumentando que o processo administrativo transcorreu dentro da mais absoluta legalidade e que o ora apelante praticou conduta considerada como transgressão disciplinar que afetou a honra pessoal e o decoro da classe. Disse o réu que há farta comprovação nos autos da prática da transgressão disciplinar e que o art. 64 da Lei n. 14.310/2002 não exige estar fardado para cometer a infração disciplinar. Argumentou também o réu que, em 18 de setembro de 2018, data da aplicação da sanção de demissão ao autor, este ainda não havia requerido sua transferência para a inatividade, e que tal requerimento ocorreu em 1º de outubro de 2018. Afirmou também que a situação de agregado do apelante não o exclui do cumprimento das normas disciplinares aplicáveis aos militares e que o presidente de associação de classe não goza de imunidade parlamentar. Por fim, aduziu o réu que a conduta foi praticada publicamente em reunião transmitida pela TV Assembleia, com ampla repercussão; que o apelante extrapolou na representação da categoria, com acusações infundadas e com estímulo a indisciplina e a prática de crimes; e que o ato administrativoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 demissionário foi fundamentado, razoável e proporcional. Com tais razões, requereu o Estado de Minas Gerais que fosse a presente ação julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais. Devidamente intimado, o autor impugnou a contestação (ID 167479), requerendo o acolhimento de suas pretensões. O juiz de primeiro grau de jurisdição determinou às partes a especificação de eventuais provas que pretendiam produzir, tendo o Estado de Minas Gerais requerido o julgamento da ação no estado em que se encontrava, enquanto o ora apelante requereu a oitiva de seis testemunhas. O pedido de oitiva de testemunhas foi indeferido pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, por entender que se pretendia provar fatos estranhos aos discutidos nos autos e que as mesmas pessoas poderiam ter sido ouvidas no processo disciplinar (ID 167525). Contra tal decisão, foi interposto agravo de instrumento, o qual não foi conhecido. O magistrado de primeiro grau proferiu a sentença constante no ID 167499, revogando a tutela de urgência deferida e deixando de acolher as pretensões do autor. Entendeu o magistrado que a Lei n. 14.310/2002 era aplicável ao apelante à época dos fatos, que o mesmo não requereu ao Departamento de Recursos Humanos do BMMG a sua transferência para a reserva antes de sua demissão, mas tão somente solicitou a contagem de tempo de serviço. Argumentou ainda o magistrado que a redação dada pela Lei Estadual n. 22.504, de 31/5/2017, ao artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002 não exige o uso de farda para o cometimento da transgressão imputada. Registrou o juiz de primeiro grau que o autor fez alusão a um grave movimento militar ocorrido no ano de 1997; deixou de se ater aos interesses dos bombeiros militares e ofendeu de modo genérico os parlamentares e de modo específico os então comandantes da PMMG e do BMMG e o governador do Estado, concluindo ser típica a sua conduta e inexistirem ilegalidades noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 processo administrativo. Com tais razões, o juiz de primeiro rejeitou as pretensões do autor e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor estabelecido para a causa, suspendendo, contudo, a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita. O autor recorreu da sentença (ID 167536), alegando que houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da oitiva de testemunhas. Afirmou o apelante que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas teria sido prejudicado em virtude da prolação de sentença, embora o documento contido no ID 167485 informe que o agravo de instrumento não foi conhecido. Quanto ao mérito, alega o recorrente que a decisão demissionária é nula, pois não foi proferida pelo TJMMG; que apenas agiu como representante legal da associação de bombeiros e que “aqueles que enfrentam diariamente o crime nas ruas podem oferecer perspectivas valiosas sobre as políticas de segurança [...]”, embora tenha exercido a função de bombeiro militar. Por fim, disse que não foi processado por qualquer dos supostos ofendidos, que apenas utilizou de sua liberdade de expressão e que não praticou as condutas a ele imputadas. Com tais argumentos e reiterando todos os demais utilizados quando do ajuizamento da ação, o recorrente requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja anulada a decisão recorrida e determinada a oitiva de testemunhas ou anulada a decisão demissionária, por não ter sido proferida pelo TJMMG, embora ocupasse o posto de sargento à época de sua demissão, e, quanto ao mérito, pugna pela anulação de sua demissão. O Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao apelo, requerendo que seja desprovido o presente recurso (ID 167482). É o relatórioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e acolher as pretensões do autor de declarar nulo o ato administrativo demissionário. Conforme consta nos documentos encartados nos autos, o ora apelante foi excluído dos quadros dos Bombeiros Militares de Minas Gerais por supostamente ter violado o disposto nos incisos III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) e XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública) do art. 13 e inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado) do art. 64, todos da Lei n. 14.310/2002. Constou na Portaria 422/2018-PAD/CCBM que inaugurou o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) (fls. 13/14 do ID 167539) a seguinte descrição dos fatos considerados transgressivos: Na data de 14/12/2017, sem autorização do CBMMG, comparecido e discursado em reunião da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) se referido de modo depreciativo ao Exmo Sr Governador do estado, proferindo imputações de ilícitos desprovidos de fundamento, tecendo críticas aos demais membros do parlamento mineiro, além de incitar os militares estaduais a participarem de movimentos de paralisação (greve), promovendo a indisciplina, a insubordinação e o descumprimento das leis e preceitos da ética militar. Na mesma reunião, teria desacatado o Exmo Sr Cel. BM Comandante-Geral do CBMMG e o Exmo Cel. PM Comandante Geral da PMMG, ofendendo a dignidade e o decoro das autoridades por meio de notícias infundadas, afrontando diretamente os princípios basilares da hierarquia e disciplina militares Em 16 de janeiro de 2018, novamente o militar supracitado teria publicado comentários e críticasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 depreciativas em rede social em desfavor do Exmo Sr. Governador do Estado de Minas Gerais e Comandante Geral da PMMG. Inicialmente, cabe destacar que a acusação constate no procedimento administrativo é deficiente, uma vez que a portaria não descreveu os fatos que supostamente se amoldariam aos tipos transgressivos indicados como violados. Neste sentido, inexistem, tanto na portaria quanto no termo de notificação (fls. 48/49 do ID 167498), informações sobre quais seriam as críticas infundadas e depreciativas, quais notícias infundadas teriam ofendido a dignidade e o decoro das autoridades citadas. Também não constou na portaria a informação sobre como o apelante teria incitado os militares estaduais a participarem de movimentos de paralisação. Tais omissões, por óbvio, prejudicam o exercício do direito de defesa, uma vez que a acusação não esclarece todos os fatos considerados como contrários à disciplina. De igual modo, a acusação não esclarece como a publicação de um texto em uma rede social constituiria faltar com o decoro pessoal e comprometer a honra pessoal e o decoro da classe. Entretanto, para além da ausência de descrição clara e objetiva dos fatos considerados como transgressões disciplinares, o que, por si, já acarreta a nulidade do ato demissional, não houve, no PAD, a demonstração de que as condutas narradas constituem as infrações tipificadas no inciso III do art. 13 e no inciso II do art. 64 da Lei 14.310/2002. As notas taquigráficas que reproduzem as falas do apelante, quando de sua participação em reunião na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Geris (ALMG) na qualidade de representante da Associação de praças dos Bombeiros Militares de Minas Gerais, constantes às fls. 22/26 do ID 167476, demonstram que o mesmo expôs críticas contundentes. Porém, não houve “imputações de ilícitos desprovidos de fundamentos”. Em sua fala, o apelante demonstra sua irresignaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ao comparar os gastos do Governo de Minas Gerais com publicidade e com a segurança pública e diz que os comandantes gerais da PMMG e do BMMG, por estarem ocupando cargos de indicação política em tal governo, também seriam culpados pelas políticas públicas então desenvolvidas. Diversamente da acusação contida na Portaria, as críticas tecidas pelo apelante possuem fundamento, uma vez que é notória a existência de déficit de recursos financeiros e humanos nos quadros dos integrantes da PMMG e do CBMG. Também não se pode considerar como sendo uma crítica desprovida de fundamento a indignação do apelante, enquanto representante das praças de bombeiros, sobre a decisão política, lamentavelmente não exclusiva do então Governo de Minas Gerais, de destinar vultosos recursos públicos para a veiculação de publicidades, que, na maioria das vezes, fundamentamse em necessidade questionável. Tais situações são de conhecimento amplo e sua menção não viola a honra pessoal e o decoro da classe, sendo, pois, atípica tal conduta. Portanto, não verifico que o apelante tenha ofendido a dignidade e o decoro das autoridades por meio de notícias infundadas. O exercício dos importantes cargos de comandantes-gerais dos Bombeiros e da PMMG notoriamente são de nomeação do Governador do Estado. A notícia de que tais autoridades tivessem, àquela época, se associado ao projeto político do então governador do Estado não é infundada, pois, de modo transverso, descreve uma das características do nosso sistema administrativo, segundo o qual cabe ao governador nomear o comandante-geral da Polícia e dos Bombeiros Militares. Cabe destacar que a acusação foi clara ao imputar ao apelante a prática das infrações disciplinares por suas afirmações, supostamente, infundadas. O apelante, então presidente de uma associação de praças dos Bombeiros Militares de Minas Gerais, estava na qualidade de convidado da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerias, no exercício da representação de toda a categoria deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 praças bombeiros militares e por ela se manifestou. Não foi o apelante, em nome próprio, pleitear benefícios pessoais na Comissão de segurança pública da Assembleia de Minas Gerais. Mesmo que seja notória a vedação constitucional à sindicalização do militar prevista no inciso IV do art. 142 da Constituição da República (CR) de 1988, a existência de associações de militares constitui ferramenta necessária para a negociação das pretensões legítimas da classe. Negar o direito de representação de uma categoria de trabalhadores é o primeiro passo para torná-la vulnerável. Em se tratando da categoria de servidores públicos com a responsabilidade de promover a segurança pública e com a vedação de sindicalização, não é possível vedar a existência de canais de diálogo e reivindicações. Portanto, entendo que não restou demonstrado no procedimento administrativo punitivo que o apelante tenha praticado condutas que se amoldem aos tipos previstos nos incisos III do art. 13 e no inciso II do art. 64, ambos da Lei n. 14.310/20025. Quanto à imputação de prática da infração disciplinar contida no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, qual seja, referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública, entendo que tal infração disciplinar, se ocorreu, não é suficiente para dar suporte a PAD com fundamento no inciso II do art. 64 da mesma lei mencionada. Todavia, como as supostas infrações ao inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 ocorreram nas datas de 14/1/2017 e 16/01/2018, e, não sendo a hipótese de aplicação da pena de demissão, já houve o transcurso do prazo de dois anos do fato, o que acarreta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração militar, nos termos das Súmulas ns. 01, 02 e 03 deste e. TJMMG. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e acolher a pretensão do autor de declarar-se nulo o ato administrativo demissionário, tendo em vista não ter sido comprovada a tipicidade dasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 condutas do apelante, conforme os incisos III e II, respectivamente, dos artigos 13 e 64 da Lei n. 14.310/2002. Condeno o recorrido a reintegrar o apelante às fileiras da CBMMG, bem como reconhecer o tempo entre a sua demissão e a sua efetiva reintegração para todos os fins em sua carreira militar. Na oportunidade, ainda condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização em valor equivalente às remunerações e vantagens pecuniárias não recebidas pelo apelante desde a sua demissão até a sua reintegração, acrescida de juros de mora desde a data do pagamento não efetuado, corrigido monetariamente, e arbitro honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). DES. RÚBIO PAULINO COELHO Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar c/c reintegração em cargo público, movida pelo 2º Sgt BM Alexandre Rodrigues, em face do Estado de Minas Gerais. O apelante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 422/2018, por ter, no dia 14/12/2017, comparecido a uma audiência na Comissão de Segurança Pública realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ocasião em que, ao fazer uso da palavra, como presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar (ASCOBOM), ter-se-ia referido de modo depreciativo a autoridades militares, ao Governador do Estado e a atos da administração pública, incidindo na prática de atos que afetam a honra pessoal e o decoro da classe, como o art. 13, inciso XII, c/c o art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Alega o recorrente que, na qualidade de presidente da ASCOBOM, fez reivindicações legítimas em prol da classe militar à qual pertence, estando na situação de agregado à época dos fatos, nos termos da Lei Complementar n. 76, de 13/01/2004. Por esses fatos, o Chefe do Estado-Maior, tambémTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 na função de Subcomandante-Geral do CBMMG, respondendo pelo Comando da Corporação, em 18/09/2018, ao solucionar o PAD a que foi submetido o recorrente, decidiu pela sua demissão das fileiras da corporação. Inconformado, o 2º Sgt BM Alexandre Rodrigues interpôs recurso com efeito suspensivo em primeira instância, dirigido ao Governador do Estado, no sentido de ver reformada a decisão demissionária. Em 01/10/2018, apresentou à Administração Militar o seu pedido de contagem de tempo de serviço, para fins de transferência para a reserva remunerada, bem como o afastamento do exercício de suas funções, nos termos da Instrução Técnica de Recursos Humanos n. 004, de 17/06/2002, pedido este que teve o parecer de deferimento, da lavra do 2º Ten BM Marco Aurélio Ferreira, Secretário da DRH/BM, sendo o mesmo encaminhado ao Coronel BM DRH, para homologação e assinatura. Em 24/01/2019, o recurso dirigido ao Governador do Estado foi solucionado, negando provimento ao mesmo, ratificando a decisão demissionária proferida pelo Subcomandante-Geral do CBMMG, sanção esta que foi notificada ao recorrente em 25/09/2018, com a publicação no Diário Oficial desta mesma data. A demissão do apelante foi toda fundamentada em notas taquigráficas extraídas do seu pronunciamento feito na audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, no dia 14/12/2017. Ressai dos autos que, naquela reunião, o apelante ter-se-ia dirigido ao Comandante-Geral da PMMG e do CBMMG, ofendendo a dignidade e o decoro destas autoridades públicas, bem como o Governador do Estado, tecendo severas críticas quanto à gestão dos recursos públicos do Estado, no parcelamento dos salários e no sucateamento das viaturas e equipamentos policiais, com pesado investimento nos órgãos de imprensa. Posteriormente, no dia 16/01/2018, o 2º Sgt BM Alexandre Rodrigues ainda teria feito postagens em redes sociais publicando novamente críticas e comentários depreciativos em desfavor doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Governador do Estado e do Comandante-Geral da PMMG. O militar estadual, nos exatos termos do artigo 29 da Lei Estadual n. 5.301/69, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais, estando fardado ou em trajes civis, tem as prerrogativas e as obrigações correspondentes ao seu posto ou à sua graduação. De igual forma, os militares da ativa, mesmo estando agregados na presidência de uma associação de classe, estão sujeitos à Lei Estadual n. 14.310/2002, que dispõe sobre o CEDM, segundo o qual o respeito aos subordinados, pares e superiores faz parte da camaradagem que é indispensável ao convívio dos militares, devendo-se preservar as melhores relações sociais entre todos. É dever do militar incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a amizade em seu ambiente social, familiar e profissional, pautando a sua conduta pela civilidade, assentada em manifestações de cortesia, respeito, confiança e lealdade. Se porventura o militar incorrer no cometimento de transgressões disciplinares ou crimes, deve responder por eles, dentro das respectivas esferas cível e criminal, uma vez que estas instâncias tramitam de forma independente. Verifico, nos autos, que o rito previsto no CEDM foi observado e os procedimentos administrativos foram praticados dentro das normas que regem a espécie. O extrato de registros funcionais do recorrente é muito bom, contém atuações heróicas de salvamento de pessoas em enchentes, de prisão de bandidos, sem ser um policial militar; não cometeu ao longo de sua carreira qualquer ato de corrupção ou mal uso de recursos públicos. Alçado à condição de presidente da ASCOBOM, passou a conviver com as angústias e a busca de melhorias para a classe a qual representa, os servidores do Corpo de Bombeiros. Em uma reunião pública na Assembleia Legislativa extrapolou os limites do razoável e teceu críticas ofensivas a diversas autoridade públicas e à própria Assembleia Legislativa, ao se referir à conivência dos parlamentares de conviver com o piorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 governador de todos os tempos e não o retirar do poder. Mesmo cometendo os excessos com o seu discurso naquela Casa Legislativa, sem ter a devida imunidade parlamentar, sua intenção era atuar em defesa de sua classe, que convive, como todos os outros funcionários públicos, com tantas incertezas e ameaças à ruptura de seus direitos conquistados ao longo de tantos anos de trabalho. Se houver excesso, a Administração Militar tem como responsabilizar o servidor militar pela sua conduta, mas deve fazê-lo dentro dos preceitos previstos na legislação específica, sem exacerbação de paixões, dentro dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Entendo perfeitamente que o recorrente incidiu nas transgressões disciplinares tipificadas e comprovadas no PAD a que foi submetido. Por isso, deve ser punido exemplarmente. Verifico, contudo, que, após a solução do PAD pelo Subcomandante-Geral do CBMMG, em 18/09/2018, data em que foi decidida a sua demissão, o 2º Sgt BM Alexandre Rodrigues, inconformado, e nos termos do artigo 60, do CEDM, interpôs recurso disciplinar, com efeito suspensivo, ao chefe do Poder Executivo estadual. Em 01/10/2018, durante a tramitação do seu recurso com efeito suspensivo, entrou com um pedido de contagem de tempo de serviço para fins de sua transferência para a reserva remunerada, bem como com o seu pedido de afastamento do exercício de suas funções, a partir daquela data. É possível verificar, no documento ID 167512, que, em 31/01/2019, o recorrente fez novo requerimento ao coronel diretor de Recursos Humanos do CBMMG, para que fosse dada uma resposta ao seu requerimento de aposentadoria apresentado em 01/10/2018, após o transcurso de quatro meses. No documento seguinte, dentro desta mesma pasta, foi colacionada cópia deste requerimento apresentado e, na mesma data, 01/10/2018, consta um parecer do 2º Ten BM Marco Aurélio Ferreira da DRH, opinando pelo deferimento do requerimento ao senhor coronel DRH,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 contudo nenhuma providência pela Administração Militar foi tomada em relação a este pedido apresentado em 01/10/2018. O recurso disciplinar com efeito suspensivo apresentado ao governador do Estado foi solucionado em 24/01/2019, com negativa do provimento, publicado no Diário Oficial em 25/01/2019, sendo efetivada a demissão do militar pela Ajudância-Geral, em 30/01/2019. Como se pode observar, a Administração Militar recebeu um pedido de contagem de tempo, que teve parecer favorável pelo deferimento em 01/10/2018, e não se pronunciou em momento algum sobre esta pretensão, que constitui um direito do servidor público militar. Até a solução do recurso disciplinar com efeito suspensivo pelo Governador do Estado, transcorreu lapso temporal de 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias. A Administração Militar não se pronunciou sobre o pedido do recorrente, mas preferiu efetivar a sua demissão no dia 30/01/2019, conforme Ato n. 1.0104.1/2019-DRH.1, publicado pela Ajudância-Geral, documento este colacionado na pasta ID 167504. Não julgo ser correto, razoável e nem proporcional aplicar a sanção demissionária antes de se analisar um pedido de transferência para a reserva remunerada de um servidor militar que já contava com mais de 30 (trinta) anos de serviços prestados e deveria estar aguardando sua aposentadoria em casa. Nesse sentido, colaciono julgado desta egrégia Corte, em caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE REVER O ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - MILITAR QUE ADQUIRIU O DIREITO DE TRANSFERÊNCIA PARA O QUADRO DE RESERVA REMUNERADA ANTES DA EFETIVAÇÃO DO ATO PUNITIVO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE PROVENTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DE APOSENTADORIA PARA EFETIVAÇÃO DA SANÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS NORMAS REGULAMENTARES APLICÁVEIS AO MILITAR ESTADUAL - RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível PJe n. 1000066-40.2017 - Relator Juiz Jadir Silva - Julg. Em 21/02/2019). Desta forma, em meu modesto entendimento, a Administração Militar, antes de decidir pela demissão do ora apelante, deveria verificar o seu requerimento de contagem do tempo de serviço e dar uma resposta a ele, e não aplicar de forma açodada e imediata a sanção demissionária, desconsiderando os direitos conquistados pelo servidor militar. Ao deixar de analisar o pedido formulado pelo recorrente, a autoridade competente suprimiu importante análise de direito adquirido do militar, já que o 2º Ten BM Marco Aurélio Ferreira, secretário da DRH, já havia emitido parecer favorável ao atendimento da prévia contagem de tempo de serviço, no dia 01/10/2018, para fins de sua transferência para a reserva remunerada do CBMMG, bem como de afastamento do exercício de suas funções. Neste contexto, comprovada está a falta de razoabilidade e de proporcionalidade na sanção de demissão, se o militar já havia atingido de forma plena o direito de se aposentar. Diante deste quadro fático, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar a reintegração do ora apelante às fileiras do CBMMG. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, ouvi com redobrada atenção o brilhante voto do eminente desembargador relator - Dr. Fernando Galvão da Rocha -, mas dele ouso divergir, em parte, conforme as razões que desenvolvo a seguir. Após a análise detida dos autos, notadamente a vasta prova produzida, entendo ser inequívoco que asTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 ações nefastas imputadas ao apelante aconteceram, e mereceram a devida reprimenda. Em primeiro lugar, não vislumbro a insuficiência da portaria inaugural, notadamente quanto à fundamentação em relação a fatos que atentem contra a honra pessoal e o decoro da classe. A portaria inaugural é perfeita, e não deixa margem a interpretações equivocadas quanto aos fatos imputados ao militar processado, lembrando que a parte efetivamente se defendeu dos fatos, e não de elementares, e as peças do procedimento administrativo e do processo judicial demonstram que o ora apelante conhece cada fato ligado às imputações. Nesse sentido, para mim, a inicial acusatória descreveu de modo claro, juridicamente idôneo, a existência da transgressão em tese, mencionando todos os elementos essenciais à adequada configuração típica dos fatos imputados ao militar, o que serviu, inclusive, e como disse acima, de norte claro para a oferta das defesas e dos recursos, bem como para a solução adotada. Da mesma forma como ocorre na esfera penal, no caso dos autos, é nítida a existência dos indícios suficientes da autoria e da materialidade da transgressão ou das transgressões, aptos a ensejar a deflagração da persecução administrativa, não havendo que se falar em nulidades decorrentes. O militar se defendeu dos fatos a ele atribuídos, sem lacunas em relação ao descrito na portaria inaugural e à apuração final no curso da instrução do procedimento administrativo. Não é possível conhecer os fatos e negar-lhes a gravidade apta a trazer o comprometimento da honra e do decoro de toda a classe. Destaco, aqui, a completude da análise feita pelo douto juiz sentenciante, em cuja decisão fez constar os pontos determinantes de seu convencimento. Não há diferença para a prática da transgressão se o militar encontrava-se em folga ou em atividade, ou mesmo que estivesse fardado ou sem farda. Não há diferenciação pela norma, o que é bem óbvio, e, portanto, ainda que na qualidade de “representante deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 classe”, o autor é militar, e deve respeito e obediência aos seus superiores. O militar praticou uma transgressão grave, infamante, quando pertencente aos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, competindo exclusivamente à administração militar analisar os fatos e julgá-lo, pela sua prática, na esfera administrativa. Quanto aos fatos, a verdade é que não se trata de mera reinvindicação ou meras considerações sobre gastos públicos feitas pelo apelante em defesa da classe, sendo certo que o militar, apelante, ofendeu a honra e a dignidade de seu superior máximo, que é o governador do Estado de Minas Gerais, bem como o comandante-geral do CBMMG e o comandante-geral da PMMG. Vejam vossas excelências o ID n. 167476, mas precisamente nas páginas 22 e ss., exatamente as notas taquigráficas, na parte inerente ao discurso do apelante na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ali, o autor, ora apelante, diz expressamente que o governador do Estado de Minas Gerais não comprava coletes porque “tinha que comprar a imprensa”, e se refere aos políticos como corruptos, em nítida alusão ao seu comandante supremo. Antes, o autor disse que o governador não gostava de segurança porque “foi assaltante de banco”. Na página 25 do ID acima referenciado, o militar chama os comandantes-gerais do CBMMG e da PMMG, além do diretor-geral da Polícia Civil, de “covardes”, e diz que há “promiscuidade” na escolha dos mesmos. Um pouco adiante, no mesmo documento, ele chama o comandante-geral da PMMG, nominando o Cel PM Helbert Figueiró, como um covarde que se aliou a uma quadrilha de criminosos. Aí, em seguida, o militar apelante diz que não tem medo de ser preso ou demitido, e faz ameaças de greves e paralisações contra as instituições militares, o que, diga-se de passagem, é vedado pela Constituição Federal de 1988. Por isso, tenho a plena convicção de que a prova é muito firme no sentido de que o apelante, nos exatosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 termos da portaria inaugural, em data de 14/12/2017, sem qualquer autorização do CBMMG, compareceu a reunião da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e ali discursou, e ali se referiu de modo assustadoramente depreciativo ao seu comandante maior, no caso, o governador do Estado de Minas Gerais. É patente que ele atribuiu ao governador, além de ofensas diretas à honra, a prática de ilícitos, desprovido de fundamento. Na mesma reunião, ofendeu e desacatou o comandante-geral do CBMMG e o comandante-geral da PMMG, jogando ao lixo a dignidade e o decoro das autoridades, afrontando diretamente os princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares. De igual modo, nos termos da portaria, o apelante incitou os militares estaduais à desobediência, à paralisação (greve), à indisciplina e à insubordinação, mesmo sabendo que isso custaria o descumprimento das leis e de todos os preceitos da ética e do pundonor militares. Confesso que não tinha visto, desde há muito tempo, tantas ofensas às corporações militares e aos seus comandantes, em total desprezo pela hierarquia e pela disciplina militares, em especial aos comandantes maiores das corporações, e ouso dizer que as manifestações do militar revelam a intenção da balbúrdia e da bagunça generalizada. É certo, ainda, que a condição de “representante de classe” não retira do militar a sua condição jurídica de obediência total às normas, bem como à hierarquia e à disciplina, e nem mesmo lhe garante qualquer imunidade nas manifestações. O militar, se quisesse, poderia ter-se manifestado com a observância aos preceitos maiores de sua categoria, ou com o respeito que as autoridades merecem, mas as palavras e o tom usados pelo militar não refletem, nem de longe, a simples discordância política ou profissional. Para mim, foi escandaloso, notadamente por se tratar de uma reunião pública, transmitida pela TVTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Assembleia, e que contava com a presença física de vários militares e de várias outras autoridades. Atos como esse praticado pelo militar apelante têm o condão de estraçalhar os princípios maiores das corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina, e podem ser o vetor de um grande e negativo comprometimento da disciplina no seio da tropa, pois outros militares, observando uma punição branda, serão encorajados à mesma prática. Sinceramente, admitir fatos como esse nos levará, em breve, a assistir um militar “cuspindo” ou “esbofeteando” o rosto dos seus superiores e trará às corporações militares o mesmo efeito que quase destruiu o exército de George Washington no início da luta contra os ingleses, haja vista os atributos militares calcados na covardia e na insubmissão aos superiores. Os fatos, gravíssimos, ferem de morte os princípios da honra, da disciplina e do pundonor militar, com o comprometimento da honra e do decoro do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e de toda a classe. O apelante desonrou sua corporação. Quanto à adequação dos fatos às transgressões, principalmente ao art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) - , bem como ao art. 64, II, da mesma lei, é preciso lembrar que determinados tipos transgressivos, a exemplo de alguns tipos penais, são abertos, revelando a lei punitiva incompleta, que deixa ao intérprete/juiz o poder de proceder ao complemento valorativo, sem qualquer nulidade incidente. E, no caso dos autos, o juiz que procede ao complemento valorativo, no caso das transgressões, é a administração militar, que detém o dever-poder de assim proceder, sem se afastar, por óbvio, da razoabilidade e da proporcionalidade. Nestes termos, a administração militar, no cotejo dos fatos e das provas, entendeu que as ações perpetradas pelo militar constituem vetores ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, sem quaisquer exageros ou abstração legal, e, na minha visão, não háTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 qualquer dissonância inequívoca com os tipos objetivamente estabelecidos, razão pela qual a adequação é razoável e a sanção é extremamente proporcional, uma vez que prevista para o caso concreto, pois a norma aplicável prevê a pena de demissão para tais atos. Ainda em relação à pena de demissão, o princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou a adequação dos meios analisam se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, como já deixei claro, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 64, inciso II, do CEDM. Então, a administração militar, aplicando o ordenamento jurídico específico, havendo a previsão legal de aplicação da pena demissionária, assim decidiu, sem exageros e sem afronta à legalidade quanto à pena escolhida. Por fim, não houve, no feito administrativo, o mínimo prejuízo ou qualquer óbice ao exercício da ampla defesa ou do contraditório pelo autor, apelante, conforme exigência do art. 69 do CEDM, sendo inequívoco que apresentou farta defesa, provas e os recursos aplicáveis à espécie, e teve ciência inequívoca dos fatos da acusação. No processo administrativo, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o artigo 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. A corroborar a fundamentação, se assenta a jurisprudência do TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Feitas as considerações acima, é importante salientar, ainda, que as questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar está conformada a tal entendimento, conforme acórdão a seguir: APELAÇÃO CÍVEL N. 160 Número Único: Referência: Ação Cível n. 284/06 - 3ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 10/05/2007 Data Publicação: 18/05/2007 Sumário: Apelação Cível - Reintegração de cargo c/c indenização por danos materiais - Injustiça da decisão - Mérito administrativo - Exclusão efetivada por autoridade competente - Recurso improvido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Ementa: - Não compete ao Poder Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. Resta ao Poder Judiciário aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato administrativo, devendo anulá-los na presença de vícios que maculem sua formação. [...] Decisão: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO Não houve irregularidades no Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD), capaz de ensejar a anulação do mesmo, pois todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. No entanto, a par da adequação do ato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, temos uma questão que deve ser observada para a consecução da justiça no caso vertente. O militar completou o tempo para a inatividade antes da solução final do PAD, sendo inequívoco que, em 01/10/2018, apresentou à administração militar o seu pedido de contagem de tempo de serviço, com o propósito de transferência para a reserva remunerada e para o afastamento do exercício de suas funções, nos termos da Instrução Técnica de Recursos Humanos de n. 004, de 17/06/2002. O pedido do militar apelante obteve parecer favorável, pelo deferimento, pelo 2º Ten BM Marco Aurélio Ferreira, Secretário da DRH/BM, com encaminhamento ao Coronel BM DRH para homologação e assinatura. Isso tudo se deu antes da solução final do PAD pelo governador do Estado de Minas Gerais, ocorrida em 24/01/2019, na solução do recurso último, ao qual foi negado provimento, ratificando-se a decisão demissionária proferida pelo chefe do Estado-Maior do CBMMG, diga-se, subcomandante-geral do CBMMG, em substituição ao comandante-geral do CBMMG. De acordo com o documento que consta no ID 167512, em 31/01/2019, o militar fez mais um requerimento ao coronel diretor de Recursos Humanos do CBMMG, pugnando por uma resposta ao seuTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 requerimento de aposentadoria, apresentado em 01/10/2018. Com efeito, a administração militar, ao negar, ainda que implicitamente, a análise do pedido de transferência do apelante para a reserva remunerada, cujo pedido tinha parecer favorável e cuja análise e solução demandam um tempo médio de 30 (trinta) dias, não agiu com justiça, preferindo postergar o pleito de aposentadoria do militar e, com imensa pressa, decidir a respeito da demissão do mesmo. A administração militar tratou com indiferença o pedido do militar - sendo que a gravidade do ato transgressivo não se relaciona com o direito à aposentadoria -, uma vez que não age com toda essa inércia ante os outros militares da corporação. Também a administração militar, no exame da legalidade, da razoabilidade, deve-se ater a orientações advindas da igualdade e da equidade. É conhecida a metáfora de Aristóteles utilizada para diferençar a justiça da equidade, para quem a primeira corresponde a uma régua rígida, ao passo que a outra se assemelharia a uma régua maleável, capaz de se adaptar às anfractuosidades do campo a ser medido. Sem quebrar a régua, que, em latim, significa “regula” ou “regra”, o juiz, que, no caso, é a administração militar, deveria cuidar da adaptação do caso concreto aos pormenores surgidos, sob pena de perpetrar uma verdadeira injustiça. Com efeito, a administração militar tinha, e ainda tem, até dezembro de 2022 para a solução final no PAD, e não há verdadeira razão em postergar a análise do pedido de transferência para a reserva remunerada a fim de, em açodada busca, solucionar primeiro o PAD, para, em seguida, alegar que o militar estava demitido antes da análise da pretendida reforma. É preciso esclarecer, apenas com o fim didático, já que não compete à Justiça Militar Estadual analisar e julgar ações de natureza previdenciária, que a aposentadoria especial por tempo de exercício da função não se revela uma aposentadoria “premial”. Definitivamente não!TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Os servidores militares contribuem para as suas aposentadorias, conforme lei específica no âmbito estadual. Confiram-se trechos da norma: LEI Nº 12.278, de 29 de julho de 1996. Institui contribuição previdenciária para custeio parcial de aposentadoria de servidores públicos e dá outras providências. O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica instituída contribuição de natureza compulsória destinada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria de servidores públicos do Poder Executivo e do Tribunal de Contas do Estado, nos termos desta lei. Art. 2º São sujeitos passivos, para efeito da cobrança da contribuição de que trata esta lei: I - os servidores civis da administração direta e das autarquias e das fundações do Poder Executivo; II - os servidores militares; [...] Art. 3º A contribuição de que trata esta lei corresponde a 3,5% (três vírgula cinco por cento) da remuneração mensal bruta dos servidores enumerados no art. 2º desta lei, aí incluídas as vantagens de natureza pessoal e as de caráter permanente. § 1º A contribuição será descontada em folha de pagamento e incidirá sobre a remuneração mensal bruta e sobre a gratificação natalina, excluídas a parcela de que trata o inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e as parcelas indenizatórias. (Redação do caput e do § 1º do Art. 3º dada pela Lei n. 13.441, de 5/1/00) Então, falta a medida da justiça quando a administração militar busca apenas a solução do PAD, com a pena de demissão, e relega a prévia análise do pedido de transferência para a reserva remunerada. Por esses motivos, penso que a nulidade alcança a decisão demissionária lato sensu, a partir do encaminhamento do recurso contra a decisão do chefe do Estado-Maior do CBMMG, diga-se, subcomandantegeral do CBMMG, em substituição ao comandante-geral do CBMMG, e até a decisão final do excelentíssimo governador do Estado de Minas Gerais. Não há falar em nulidade do PAD, já que não existem nulidades decorrentes na instrução doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 procedimento até a decisão referenciada acima, uma vez que a portaria inaugural não padece de vícios, bem como ao militar foi devidamente garantido o contraditório, que é a ciência inequívoca de tudo, bem como foi garantida a ampla defesa, com a possibilidade de oferta de todos os meios defensivos e recursais. Portanto, todos os demais atos devem ser aproveitados, notadamente porque, como já dito, o procedimento administrativo não é um fim em si mesmo. Ante o exposto, firme na fundamentação contida neste voto, dou parcial provimento ao recurso do apelante, para anular apenas os atos processuais a partir do encaminhamento do recurso contra a decisão demissionária da lavra chefe do Estado-Maior do CBMMG (subcomandante-geral do CBMMG, em substituição ao comandante-geral do CBMMG), pois a decisão é datada de 18/09/2018. Nesse sentido, ficam mantidos os atos do PAD, incluindo a decisão do chefe do Estado-Maior identificada acima, até o recurso do militar contra o ato decisório em questão, inclusive. A nulidade, portanto, alcança todos os atos do PAD a partir do encaminhamento do recurso do militar à instância final, que é o governador do Estado, e alcança a decisão do Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, datada de em 24/01/2019 e publicada no Diário Oficial em 25/01/2019. Sem a solução final, e pendendo o recurso ao governador do Estado, deve o militar ser reintegrado às fileiras da sua corporação, com o pagamento das remunerações vencidas desde a data da demissão levada a efeito pela administração militar, podendo ser compensados os valores respectivos com os valores relativos aos proventos da inatividade, que retroagirão, s.m.j., a 1º/10/2018, data do requerimento para a transferência à reserva remunerada. Após a solução administrativa ao requerimento do militar para transferência à reserva remunerada, cujo pedido foi realizado em 1º/10/2018, a administração militar deverá encaminhar, ou reencaminhar, o recurso final do militar para a análise e a decisão final do excelentíssimo sr. governador do Estado de Minas Gerais, para nova decisão, prosseguindo-se o PAD,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 após a decisão do governador, em seus ulteriores termos, destacando que a prescrição da pretensão punitiva estatal somente ocorrerá, em tese, no dia 13/12/2022, uma vez que se trata de transgressão sujeita à pena de demissão. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO - VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise do caderno probatório, bem como dos votos que me antecederam, entendo que o presente feito deve ser baixado em diligência, o que faço com fulcro no art. 370 do Código de Processo Penal (CPC) 2015. Ora, em que pese não competir a esta Justiça especializada a análise e o julgamento de matéria de natureza previdenciária, percebe-se que a questão influenciará no mérito do presente feito. Isso porque, apesar de alguns de meus pares terem-se convencido da desproporcionalidade e da irrazoabilidade na aplicação da punição imposta, por ter o apelante adquirido “o tempo para inatividade antes da solução final do PAD”, e, ainda, em razão de que ele “já contava com mais de 30 (trinta) anos de serviços prestados e que deveria estar aguardando sua aposentadoria em casa”, não me convenci cabalmente no mesmo sentido. Explico. No meu entendimento, não restou demonstrado de forma satisfatória que o apelante, de fato, tinha adquirido o direito de ser transferido para o quadro de praças da reserva do CBMMG antes da solução final do Processo Administrativo Militar (PAD). A meu ver, as informações que constam nos autos não se mostram aptas a caracterizar o suposto direito e, consequentemente, a desproporcionalidade ou irrazoabilidade da aplicação da sanção de demissão.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Para tanto, pontuo em ordem cronológica, as informações que constam dos autos: - O extrato de registros funcionais demonstra que o militar foi incluído na Corporação em 01/03/1995 (ID 167539, págs. 41/43). - Em 18/09/2018, o PAD de Portaria n. 422/2018 - CCBM foi solucionado pelo Chefe do Estado-Maior, respondendo pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, decisão esta publicada no BGBMR N. 57 de 20/09/2018 (ID 167469, págs. 15/24). - Em 01/10/2018, o militar apresentou pedido ao Diretor de Recursos Humanos do CBMMG de “prévia de contagem de tempo de serviço para fins de transferência para o QPRBM, bem como afastamento de suas funções [...] - ID 167521, pág.3. - Na mesma data e documento (01/10/2018), o secretário da DRH, 2º Ten BM Marco Aurélio Ferreira, apenas opinou pelo deferimento do pedido, com base na Instrução Técnica de Recursos Humanos - ITRH n. 004 de 17/06/2002 - ID 167521, pág.3. - Em suas razões recursais apresentadas ao Governador, o ora militar faz referência a contagem de tempo aposta no extrato de registros funcionais, qual seja, “mais de 23 (vinte e três) anos de Corporação” e ainda, requer, como pedido alternativo à demissão, a aplicação da reforma disciplinar compulsória prevista no art. 140, inciso III, da Lei n. 5.301/69. - A decisão do recurso disciplinar interposto ao Governador foi publicada em 25/01/2019 (ID 167504, pág.12).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Por tais razões, entendo que o presente feito deve ser baixado em diligência à Administração Militar, a fim de que seja esclarecida a contagem do tempo de serviço do apelante, para fins de transferência para inatividade quando da decisão do PAD em referência. Vencido na questão preliminar, no mérito, acompanho o e. desembargador Osmar Duarte Marcelino, para dar provimento parcial ao presente recurso de apelação. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de agosto de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato